Tribunal: TJDFT
Processo: 0720873-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720873-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS FARIAS PONTES AGRAVADO: AMAURY WALQUER RAMOS DE MORAIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Carlos Farias Pontes contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença (proc. no 0727923-87.2020.8.07.0001), rejeitou a impugnação à penhora ofertada pelo executado, ora agravante, nos termos da decisão de ID no 89839731 (dos autos originários). Em suas razões recursais (ID no 26842823), o agravante defende, em síntese, a impenhorabilidade de parte de seu imóvel (quiosque grande), em razão de ser bem de família; bem como, por ser único, ser indivisível, tornando sem efeito a penhora anteriormente realizada. Defende, ainda, nova avaliação de parte do imóvel penhorado, o qual foi avaliado em R$ 220.000,00; pois, ao seu aviso, a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça mostra-se deficitária, já que não levou em consideração as características gerais do imóvel; não apresentando, de igual modo, os parâmetros utilizados para avaliar o valor do terreno. Sustenta que, embora entenda que o imóvel penhorado é indivisível, apresentou avaliação da fração penhorada; motivo pelo qual requereu, na instância originária, que o bem fosse avaliado no importe de R$ 350.000,00. Suplica, em razão disso, pela concessão do efeito suspensivo diante da possibilidade de a decisão agravada causar-lhe lesão grave e/ou de difícil reparação; já que o exequente/agravado solicitou a designação de leilão do bem penhorado. Por fim, no mérito, pugna, em suma, pelo provimento do presente recurso para que seja determinado o imediato desbloqueio da parcela do imóvel penhorado, reconhecendo sua impenhorabilidade por ser bem de família e indivisível. Contudo, caso assim não se entenda, requer a realização de nova avaliação, sendo feita, desta vez, de forma completa e detalhada contemplando todo terreno/imóvel, não somente sobre a fração penhorada; ou, do contrário, que a parcela penhorada seja avaliada em R$ 350.000,00. Preparo regular (ID no 26842824). É o Relatório. DECIDO. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O art. 995 do mesmo diploma legal, por sua vez, dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante NÃO atende aos aludidos pressupostos; pois não restou demonstrada, de plano, a probabilidade de provimento do recurso manejado. Isso porque, em uma análise perfunctória, própria deste momento processual, ressalto que este. Eg. Tribunal de Justiça, para fins de impenhorabilidade, possui entendimento consolidado de que a qualificação do imóvel como bem de família, requer a demonstração, por parte do devedor/executado, de que o bem seja objeto de sua moradia familiar. Dessa forma, pelo menos a princípio, as provas acostadas nos autos principais não são aptas para demonstrar que o bem em questão é utilizado como domicílio do agravante e de sua família; pois, consoante se denota do Auto de Penhora (ID no 81341979 dos autos originais), o bem penhorado foi um “[...] Quiosque Grande que o executado utiliza para eventos em uma área de 400m2 [...]”. Ou seja, a parcela penhorada é utilizada para eventos, não havendo, primo ictu oculi, prova em contrário de que o bem sirva de moradia do recorrente e de sua família. De outro lado, no que tange à suposta indivisibilidade do bem, constato que, além de não ter sido provada, de plano, a natureza residencial do imóvel constrito, há notícia nos autos de que o próprio agravante/executado vem promovendo o parcelamento da chácara (área maior). Nesse sentido, perceba-se que, embora o agravante apresente Certidão de Situação de Aforamento/Ocupação (ID no 83567154 - pág. 1 – dos autos originais), indicando o único imóvel descrito como: CHÁCARA SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES, 56, COLÔNIA AGRÍCOLA VICENTE PIRES – TAGUATINGA NORTE – CEP: 72110-800; o certo é que o bem penhorado e avaliado está localizado na Chácara 56/56A (ID no 81341979 e 84205003 dos autos originais), o que afastaria a suposta tese de indivisibilidade do bem constrito. De outro lado, não vislumbro, a princípio, qualquer mácula que possa invalidar a avaliação levada a efeito pela Sra. Oficiala Justiça, a qual avaliou o imóvel em R$ 220.000,00. Isso porque, os imóveis apresentados pelo agravante/executado (ID no 89029306 - Pág. 2/5 dos autos originais) não apresentam similitude com o imóvel penhorado. Por fim, importante ressaltar que a decisão agravada, neste momento, não é passível de causar lesão grave e/ou de difícil reparação ao agravante; pois, está somente produzirá efeitos após sua preclusão. Nesse sentido, vide a parte final da decisão de ID no 89839731 (dos autos originais). Ante o exposto, forte nas considerações acima, ausentes os requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao d. juízo a quo. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília, 2 de julho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator